Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-80.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025266-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE ALVES SANTOS - CPF: 570.845.301-00 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (RECORRIDO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (RECORRIDO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (RECORRIDO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (RECORRIDO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO INICIAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por IGOR FERREIRA LEITE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de CLARICE ALVES SANTOS, reformou integralmente a sentença de primeiro grau e julgou procedente o pedido inicial, condenando os advogados contratados pela reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação para sessão de julgamento, incompetência do relator para decidir monocraticamente, intempestividade de embargos declaratórios e nulidade absoluta, pugnando pela reforma da decisão e improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação dos patronos para sessão de julgamento; (ii) verificar se o relator extrapolou competência ao proferir decisão monocrática; (iii) estabelecer se houve prejuízo decorrente da alegada intempestividade dos embargos de declaração; (iv) determinar se subsiste responsabilidade civil dos advogados pelo não comparecimento da autora à audiência e pela ausência de comunicação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento do recurso inominado ocorreu de forma monocrática, inexistindo inclusão em pauta ou intimação para sustentação oral, não prevista pelo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 49, §1º).

O relator possui competência para proferir decisão monocrática quando presentes os requisitos regimentais e legais, não configurando extrapolação de atribuições.

A alegação de intempestividade dos embargos de declaração não gera prejuízo ao agravante, uma vez que os recursos foram rejeitados e ele exerceu plenamente seu direito de defesa.

Configura-se responsabilidade civil dos advogados que, ao deixarem de comunicar a cliente semi-alfabetizada sobre a audiência realizada por videoconferência e ao não apresentar justificativa pela ausência, descumpriram o dever de diligência e informação previsto no art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB e no art. 112 do CPC.

O conjunto probatório comprova o nexo causal entre a conduta omissiva dos advogados e os danos materiais e morais suportados pela reclamante, impondo-se a manutenção da condenação.

O Agravo Interno revela caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão regimental de sustentação oral em agravo interno afasta alegação de cerceamento de defesa.

O relator pode proferir decisão monocrática nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais.

A intempestividade de embargos declaratórios, quando rejeitados, não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.

O advogado responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do descumprimento do dever de informação e de diligência para assegurar a participação do cliente em audiência.

É cabível multa por interposição de agravo interno manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, 112 e 1.022; Lei 9.099/95, art. 48; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 8º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001642-28.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000503-19.2023.8.26.0383, Rel. Tonia Yuka Koroku, j. 26.02.2025, 2ª Turma Recursal Cível, DJe 27.02.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado
IGOR FERREIRA LEITE
em face da
decisão monocrática (id.
278867883
)
que
deu

provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante CLARICE ALVES SANTOS para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e julgar PROCEDENTE o pedido inicial
, condenando os advogados Eduardo Fernandes Fidelis, Liomar Santos de Almeida, Igor Ferreira Leite e Fabiana Felix de Arruda Souza.

Dessa decisão o promovido EDUARDO FERNANDES FIDELIS opôs Embargos de Declaração, sendo
rejeitado
o recurso (id. 283299883) no seguinte sentido:
′′Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto, REJEITO-OS mantendo a decisão monocrática atacada na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.′′

Em razões recursais o reclamado IGOR FERREIRA LEITE, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa em razão da falta de intimação dos advogados para sessão de julgamento, a extrapolação das competências do relator para decisão monocrática acerca dos danos materiais e morais, a tempestividade como matéria de ordem pública e a nulidade absoluta, pugnando a realização de
sustentação oral
e, no
mérito
, pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão (id. 278867883).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa
. Aduz a parte agravante que houve cerceamento de defesa, uma vez que os patronos não foram devidamente intimados para a sessão de julgamento. Assevera que tal omissão impediu a presença dos advogados na referida sessão, inviabilizando a realização de sustentação oral.

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao
julgamento colegiado
, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Além disso, não há nos autos inclusão em pauta de julgamento ou certidões expedidas informando a existência da suposta sessão, uma vez que o julgamento realizado foi monocrático. Logo, inexistindo manifestação expressa da parte requerendo a
sustentação oral
ou
inclusão em pauta
, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático, tendo o agravante exercido o pleno gozo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, no que tange a suposta intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela parte autora
(ids.162980318 e 173853300)
, não há qualquer prejuízo ao agravante, na medida que ambos os recursos foram improvidos (ids. 275193945 / 275193955), tendo o agravante apresentado contrarrazões ao recurso inominado interposto pela autora (id. 275193970).

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 278867883
, a qual não registra fundamento que embase a sua modificação.

Consta na petição inicial que a parte reclamante contratou os serviços dos advogados para o protocolo de uma ação em desfavor da empresa MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, sob o
processo n. 1036922-42.2020.8.11.0001
, que tramitou no 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. Informa que o advogado “contratado” não compareceu à audiência de conciliação designada paro o dia
09/02/2021
, às 10:00 da manhã, na modalidade videoconferência (id. 48583486 - processo n. 1036922-42.2020.8.11.0001). Relata que foi condenada em litigância de má-fé, pedido contraposto e honorários de sucumbência, tendo sofrido bloqueios judiciais.

Em contestação o Reclamado IGOR FERREIRA LEITE
(id. 275193928)
, argumentou que autora tinha ciência de toda a demanda, pois assinou o contrato para tanto e ainda recebeu valores pela referida demanda. Aduz que o não comparecimento da autora à audiência se deu por sua culpa exclusiva.

No caso dos autos, vê-se que a parte reclamante juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidades da demandadas. Isso porque, a parte reclamante é excluída digital (semi-alfabetizada) e, portanto, para participar da audiência é dever do advogado comunicá-la, pois esta não tem acesso ao PJE para abrir o link disponibilizado. Da mesma sorte, os reclamados sequer demonstraram a tentativa de justificativa da ausência da autora ao ato judicial, o que demonstra menoscabo ao direito da autora, no tocante a prestação dos serviços por ela contratados naqueles autos (processo n. 1036922-42.2020.8.11.0001).

Assim
, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.

Nesse sentido, preconiza o artigo. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB:
“Art. 8º. O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de falha na conexão, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

(N.U 1001642-28.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
grifei

“RECURSO INOMINADO – Ação de indenização por danos materiais e morais –
Abandono da causa por advogado contratado
– Falha no dever de informação – Deveres do advogado previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB e no art. 112 do CPC – Dano material comprovado – Nexo causal evidenciado – Ressarcimento devido – Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 – Valor proporcional e adequado – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 1000503-19.2023.8.26.0383, Rel. Tonia Yuka Koroku, j. 26/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, DJe 27/02/2025)
grifei

O entendimento vertido na decisão monocrática ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da predita decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025